Tribunal: TJPA
Processo: 0801171-94.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801171-94.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES SEIXAS

AGRAVADO: ANDRE SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADA ANTE A PERDA DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL PARA A AGRAVANTE, HAJA VISTA QUE A NÃO PARTICIPAÇÃO DA SEGURADORA NO PRESENTE FEITO NÃO OBSTA O SEU FUTURO DIREITO DE AÇÃO REGRESSIVA, SE ASSIM ENTENDER, NOS TERMOS DO § 1º DO ART.125 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Diante de uma determinação judicial, a Agravante deixou de acostar a apólice, imprescindível para que o Magistrado pudesse analisar a hipótese de denunciação à lide, tendo feito de forma extemporânea.

II –

R
estou precluso o seu direito ante sua inércia no momento em que deveria praticar ato por determinação judicial, o que corretamente ensejou no indeferimento do seu pedido de denunciação à lide, ante a impossibilidade de se verificar a responsabilização judicial da Seguradora.

III-
A denunciação à lide é um mecanismo que possibilita, com base na celeridade e economia processual, abreviar o caminho de uma futura ação de regresso, neste caso, contra a seguradora. Portanto, não há qualquer prejuízo processual para a Agravante, haja vista que a não participação da Seguradora no presente feito não obsta o seu futuro direito de ação regressiva, se assim entender, nos termos do § 1º do art.125 do CPC/15.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801171-94.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES SEIXAS

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO BAHIA DE REZENDE JUNIOR

AGRAVADO: ANDRE SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA DAS NEVES SEIXAS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos
, movida por
ANDRE SILVA DOS SANTOS.

A decisão guerreada indeferiu a denunciação da lide à
ALLIANZ SEGUROS S/A,
em decorrência da não apresentação da apólice de seguro em tempo hábil. Por esse motivo, voltando-se contra a o
decisum
, com fulcro no art. 1.015, IX do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, relata a agravante que requereu a denunciação da lide em sede de contestação. Desse contexto, por ter juntado aos autos apólice de seguro vigente em época posterior ao acidente cerne do litígio, o
Juiz a Quo
determinou que se fosse apresentado o documento válido ao momento do ilícito. Todavia, por erro material, por ter protocolado a cópia do primeiro requerimento de denunciação, a parte não juntou a apólice no tempo hábil. Assim, o Juiz de piso prolatou a decisão guerreada.

Argui que não merece prosperar o
decisum,
visto que o deferimento da denunciação da lide não conduziria em nenhum ônus a parte ora agravada,

devendo, portanto, ser aplicado o princípio processual de que
não há nulidade sem prejuízo.

Seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801171-94.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES SEIXAS

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO BAHIA DE REZENDE JUNIOR

AGRAVADO: ANDRE SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA DAS NEVES SEIXAS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos
, movida por
ANDRE SILVA DOS SANTOS.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”
que indeferiu o pedido de denunciação à lide da seguradora, em razão da perda de prazo da ora Agravante na juntada de documento requerido pelo Magistrado.

Incialmente convém destacar que diante de uma determinação judicial, a Agravante deixou de acostar a apólice, imprescindível para que o Magistrado pudesse analisar a hipótese de denunciação à lide, tendo feito de forma extemporânea.

Deste modo, restou precluso o seu direito ante sua inércia no momento em que deveria praticar ato por determinação judicial, o que corretamente ensejou no indeferimento do seu pedido de denunciação à lide, ante a impossibilidade de se verificar a responsabilização judicial da Seguradora.

Ressalto que a denunciação à lide é um mecanismo que possibilita, com base na celeridade e economia processual, abreviar o caminho de uma futura ação de regresso, neste caso, contra a seguradora.

Portanto, não verifico qualquer prejuízo processual para a Agravante, conforme esta tenta alegar em seu recurso, haja vista que a não participação da Seguradora no presente feito não obsta o seu futuro direito de ação regressiva, se assim entender, nos termos do § 1º do art.125 do CPC/15.

Nesse sentido o entendimento doutrinário:

“Se não denunciar a lide, a parte somente poderá exercer eventual direito regressivo autonomamente. Isso quer dizer que a não denunciação da lide implica apenas a preclusão do direito de valer-se deste instrumento processual” (DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil
. v.1. 17.ed. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 494).

Sando assim, não encontro razões para modificar a decisão agravada, que reconheceu a preclusão do direito da Agravada de denunciar à lide, tendo indeferido sua pretensão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para a manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/03/2021